Tribunal: STF
Processo: HC 232826
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. ART. 593, INC. III, AL. “D”, E § 3º, DO CPP. SOBERANIA DOS VEREDICTOS: POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 832.265/SP (e-doc. 40).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado pelo crime do art. 121, § 2º, incs. I e IV, c/c o art. 14, inc. II (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima), ambos do Código Penal. O Tribunal do Júri desclassificou o crime supramencionado para o delito disposto no art. 129, § 1º, inc. II (lesão corporal grave), ficando fixada pena em 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto (e-doc. 33, p. 9).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação protocolada pelo Ministério Público, assentando, quanto à desclassificação para o crime de lesão corporal grave, ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos (e-doc. 37, p. 3-10). Determinou a submissão do paciente a novo julgamento, ainda pendente, conforme se depreende da consulta processual no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 22/09/2023. 



     4. Contra a decisão que implicou o segundo julgamento pelo Júri, a defesa formalizou o mencionado habeas corpus no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta o desrespeito à soberania dos veredictos do Júri. Aduz que a decisão de absolvição do Júri ante o crime de tentativa de homicídio baseada no quesito genérico é imutável, conforme o disposto no art. 472 do Código de Processo Penal. 



    6. Requer o restabelecimento da primeira condenação.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. A Constituição da República assegura, como princípios da instituição do Júri, a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência mínima para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a soberania dos veredictos. 



    10. Dessa última previsão constitucional — a soberania dos veredictos — decorre a conclusão de que a decisão coletiva proferida pelos jurados não pode, no mérito, ser modificada por Juízo ou Tribunal togado, salvo restrita hipótese legal de a decisão dos jurados ser manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, inc. III, al. “d”, do CPP). De outra forma, estaria sendo afastada a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.



    11. No caso sob análise, ao julgar o recurso de apelação do Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou que a conclusão dos jurados no sentido da desclassificação para o delito de lesão corporal não encontrava amparo no conjunto probatório:



    “A materialidade encontra-se positivada pelo laudo pericial relativo ao exame no local dos fatos (fls. 208/217), bem como pelo laudo pericial de lesão corporal (fls. 224/226), que indicou que a vítima sofreu sete golpes de faca, suportando lesões corporais de natureza grave pelo perigo de morte ocasionado pelas lesões internas. 



    (...)



    Por sua vez, tanto a vítima Geovane como a testemunha Mariele foram firmes em relatar, ao longo da persecução penal (mídia digital fls. 276/277 e 631/632), que o acusado Vitor pulou o muro e entrou na casa de surpresa: imediatamente, passou a desferir golpes de faca contra Vitor, que estava deitado no quarto; e, mesmo golpeado diversas vezes, conseguiu, graças à intervenção de Mariele, se desvencilhar, pular o muro ocasião em que tomou a última facada e buscar socorro. 



    E as narrativas apresentadas por Geovane e Mariele encontram amparo no laudo pericial de local dos fatos (fls. 208/217), que constatou a) marcas de escalada no muro exterior da residência (fls. 211/212); b) vestígios de sangue na cama e gotas de sangue sobre o piso desde o quarto, até o portão da garagem, indicando “movimentação de pessoa ferida” e a escalada no portão de acesso (fls. 213/215).



    Deveras, nota-se que a conclusão pericial quanto à dinâmica dos fatos mostra-se perfeitamente adequada à narrativa apresentada por Geovane e Mariele (fls. 216/217): ‘Em conformidade com o que foi obtido no local, pode-se afirmar, preliminarmente, a compatibilidade entre os vestígios e vias de fato, inferindo-se que, alguém teria acessado o imóvel por escalada no muro lateral direito. No interior da residência, mais especificamente no quarto, houve ato de violência (luta) onde ao menos uma pessoa teria saído ferida. Um ferido teria escalado o portão em fuga e saído do imóvel.’



    Neste cenário, mostra-se manifestamente divorciada do conjunto probatório produzido a deliberação dos jurados quanto à ausência de dolo homicida na conduta do acusado.



    De se notar que a versão apresentada pelo acusado Vitor ao longo da persecução penal (mídia digital fls. 267/277 e 631/632), além de deveras inverossímil à luz das regras de experiência comum, não encontra amparo suficiente no conjunto probatório, a emprestar um mínimo grau de verossimilhança à deliberação dos jurados quanto à ausência de “animus necandi”. 



    Na essência, admitiu ter pulado o muro, informando, porém, que o fazia para quitar uma dívida que possuía com Mariele, sua ex-mulher, ocasião em que foi agredido com um soco no rosto pela vítima Geovane: para se defender, pegou uma faca sobre o balcão e atingiu a vítima, negando tê-la perseguido ou ter intenção de matá-la. 



    Na realidade, considerando o teor das declarações da vítima e da testemunha Mariele, bem como as circunstâncias indicadas pelos laudo periciais (atentando-se para o número de golpes, com faca desferidos pelo réu, que atingiram regiões vitais do ofendido), o afastamento do ânimo homicida na conduta do acusado (o que deu azo à desclassificação para o crime de lesão corporal) representa uma deliberação que destoa por completo do conjunto probatório; em outras palavras, acha-se totalmente divorciada do que verte da prova. 



    Em suma, cotejando-se os elementos de prova, não se afigura aceitável o reconhecimento da ausência do ‘animus necandi’. O que significa dizer: trata-se de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, que, de acordo com a sistemática processual, não pode subsistir.” (e-doc. 37 , p. 8-9; grifos nossos).



    12. O Ministro Relator do STJ, confirmando a visão adotada pelo Tribunal de Justiça, concluiu:



    “Como se vê, o Tribunal de Justiça fundamentou a anulação do julgamento apontando que a narrativa fática da vítima e de sua namorada – ex-esposa do paciente, que não se conformava com este novo relacionamento – era compatível com os laudos periciais. Eles testemunharam que o paciente teria pulado o muro da residência, entrado de surpresa em seu quarto e imediatamente desferido vários golpes na vítima, que teria conseguido se desvencilhar, pular o muro e buscar socorro. Os laudos confirmaram ainda que os golpes foram desferidos em regiões vitais da vítima, principalmente o tronco. 



    Por outro lado, o Tribunal de Justiça afirmou a que a versão do ora apelado, ‘além de deveras inverossímil à luz das regras de experiência comum, não encontra amparo suficiente no conjunto probatório’. 



    No caso, o paciente ‘admitiu ter pulado o muro, informando, porém, que o fazia para quitar uma dívida que possuía com Mariele, sua ex-mulher, ocasião em que foi agredido com um soco no rosto pela vítima Geovane: para se defender, pegou uma faca sobre o balcão e atingiu a vítima, negando tê-la perseguido ou ter intenção de matá-la’, o que ‘representa uma deliberação que destoa por completo do conjunto probatório; em outras palavras, acha-se totalmente divorciada do que verte da prova.’ 



    Nos termos da jurisprudência da Corte, a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, segundo o Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, d, do CPP), não viola a soberania dos veredictos. 



    Tendo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, concluído que o Conselho de Sentença decidiu de forma absolutamente divorciada dos fatos e provas colhidos nos autos, a alteração do acórdão demandaria amplo revolvimento de provas, o que não se coaduna com os estreitos limites do habeas corpus.” (e-doc. 40, p. 4-5; grifos nossos).



    13. Da leitura das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, percebe-se que o entendimento ao qual chegou o Conselho de Sentença, no primeiro julgamento, estava dissociado dos elementos de prova constantes dos autos, pois concluído pela desclassificação da tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal grave, não obstante demonstrado o animus necandi por parte do paciente, tendo em vista a convergência dos laudos periciais do local do delito e das lesões sofridas pela vítima, na região do tórax, com os depoimentos prestados pela vítima e a testemunha ocular do delito.



    14. Assim, mostrou-se justificada a determinação de sujeição a novo julgamento, nos termos do art. 593, § 3º, do CPP. Vale registrar que o princípio da soberania dos veredictos não é absoluto, havendo possibilidade de se tornar insubsistentes as decisões do Júri, quando, como na espécie, “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”.



    15. Ademais, dissentir da conclusão do Tribunal de Justiça, de modo a assentar a impertinência da citada qualificadora e restabelecer a conclusão dos jurados no primeiro julgamento, demandaria revolvimento aprofundado de fatos e provas, ao que, como se sabe, não se presta a via do habeas corpus. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    16. De outro lado, o entendimento no sentido da imutabilidade da decisão absolutória do Júri com base no quesito genérico, pacificado na Segunda Turma, mas ainda pendente em recurso extraordinário com repercussão geral, uma vez que se alicerça em premissas específicas e intransferíveis decorrentes da própria natureza do quesito, não se estende ao presente caso. 



    17. A confirmar a possibilidade de relativização da soberania dos veredictos, no caso de decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório, colaciono os seguintes precedentes:



    ”AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. AFIRMAÇÃO DE SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 219.375-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 05/10/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Júri. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV). Absolvição. Apelação do Ministério Público, sob o fundamento de que a sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos. Recurso provido para se determinar a submissão do réu a novo julgamento. Violação da soberania dos veredictos quanto ao não reconhecimento da autoria. Reexame do contexto fático-probatório. Inviabilidade. Agravo não provido. 1. Segundo se dessume dos autos, o Tribunal de Justiça assentou a incompatibilidade da absolvição com as circunstâncias do caso concreto. Divergir desse entendimento requer necessariamente o reexame de fatos e provas, o qual é inviável por meio de habeas corpus. 2. ”A soberania dos veredictos não é um princípio intangível que não admita relativização. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal” (RHC nº 118.197/ES, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/4/14). 3. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 213.521-AgR/GO, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 20/06/2022; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu agravo em recurso especial lá interposto, em razão da ausência do preenchimento de pressuposto processual. De modo que a autoridade originalmente impetrada não apreciou o mérito da pretensão defensiva. O que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 3. As peças que instruem estes autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente por demandar o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 156.312-ED/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/10/2018, p. 09/11/2018; grifos nossos).



    18. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de setembro de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator